Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), VANESSA GIONGO - CPF: 856.891.731-34 (AGRAVANTE), UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.417.991/0001-09 (AGRAVADO), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – RECONHECIMENTO, PELO JUIZ, DE QUE HOUVE PENHORA DO IMÓVEL ONDE RESIDE A DEVEDORA – PEDIDO INDEFERIDO EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR VENAL DO BEM – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90. (...) A variável concernente ao valor do bem, seja perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência” (REsp 1351571/SP). 2. À semelhança da hipótese tratada no precedente jurisprudencial, aplica-se ao caso concreto a conclusão de que “não se afigura viável que, para a satisfação do crédito, o exequente promova a penhora, total, parcial ou de percentual sobre o preço do único imóvel residencial no qual comprovadamente reside a executada e sua família, pois além da lei 8009/90 não ter previsto ressalva ou regime jurídico distinto em razão do valor econômico do bem, questões afetas ao que é considerado luxo, grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da subjetividade e da ausência de parâmetro legal ou margem de valoração” (REsp 1351571/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003468-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA GIONGO contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1005582-45.2018.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
indeferiu pedido de impenhorabilidade do lote no 22 da Quadra 20 do Cond
omínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT,
por entender que “
o
imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo
”, determinando, porém, “
a reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito
” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).

A agravante alega que
o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90; diz, ainda, que, “
o
simples fato de que o imóvel tem considerável valor (conforme avaliação), não afasta sua impenhorabilidade
,
por ser indivisível em sua essência”
, fato que, por si só, autoriza a reforma da decisão agravada (cf. Id. no 78241487 - pág. 1)
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja excluída a constrição dada a impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos expropriatórios.

A decisão vinculada ao Id. no 78321955 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 81708958).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel localizado no Lote no 22 da Quadra 20 do Condomínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT, sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. De fato, da análise dos autos, tem-se que o imóvel penhorado foi avaliado em R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) – Id. 45834388. (...)

In casu,
ainda que se considere que o imóvel penhorado é onde atualmente reside a executada, ou que seja o único imóvel declarado
, há que se ter em conta que o objetivo da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 é resguardar a entidade familiar, que deve ser protegida pelo Estado, conforme artigo 226 da CF/88, assegurando-lhe o direito social à moradia, previsto no artigo 6o da CF/88.

Contudo, tal direito não é irrestrito e absoluto, tanto que a própria lei traz uma série de limitações.

Isso significa dizer que a impenhorabilidade do bem de família deve ser analisada à luz da razão pela qual o instituto foi criado, que é a proteção da moradia digna da família do devedor
.

Todavia, inegavelmente,
moradia digna não se confunde com moradia extravagante ou luxuosa
.

No caso,
o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo, ao menos em parte
.

Pertinente destacar que a exegese ora a dotada, acerca da proteção do bem de família, considera que o instituto não visa a tutela da propriedade em si, mas da dignidade da pessoa humana e dos direitos existenciais do devedor e de sua família, como a moradia.

Sob esse prisma,
a proteção integral de bem de valor vultoso não cumpre seu papel constitucional, já que se transmuta em verdadeira tutela do patrimônio do devedor
.

Assim, tenho que plenamente possível a manutenção da penhora do imóvel”

(cf. Id. no 78241470 –
grifei
).

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que houve demonstração satisfatória de que o imóvel penhorado é o local de residência da devedora e é o único imóvel registrado em seu nome, mas indeferiu o pedido de afastamento da constrição judicial por entender que o instituto da impenhorabilidade do bem de família visa “
proteção da moradia digna da família do devedor
” e por admitir que “
moradia digna não se confunde com moradia extravagante ou luxuosa
”.

Em outras palavras, o magistrado indeferiu o pedido por entender que, independentemente de serem ou não a moradia de devedores, não devem ser protegidos das constrições judiciais os imóveis de elevada avaliação mercadológica, de modo que a agravante tem razão ao dizer que houve indevida flexibilização da regra de impenhorabilidade do bem de família.

É que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, o elevado ou diminuto valor venal do imóvel residencial não projeta efeitos sobre o grau de proteção conferido ao bem de família pela Lei no 8.009/90.

Aliás, a flexibilização imposta pela decisão agravada se traduz em exceção à regra de impenhorabilidade, e o entendimento consolidado é de que “
às ressalvas à impenhorabilidade ao bem de família obrigatório, é sempre conferida interpretação literal e restritiva
”.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA POR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE LOTEAMENTO - PRETENSÃO DE PENHORA DO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR) - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DA UNIDADE HABITACIONAL INDIVIDUAL ANTE O NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO À ALUDIDA GARANTIA (IMPENHORABILIDADE). IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Controvérsia envolvendo a possibilidade de reinterpretação do instituto da impenhorabilidade do bem de família com vistas a alargar as hipóteses limitadas, restritas e específicas de penhorabilidade descritas na legislação própria, ante a arguição de que o imóvel é considerado de alto valor. (...) 3.
A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90
. (...) 5. A variável concernente ao valor do bem, seja perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência. 6.
Na hipótese, não se afigura viável que, para a satisfação do crédito, o exequente promova a penhora, total, parcial ou de percentual sobre o preço do único imóvel residencial no qual comprovadamente reside a executada e sua família, pois além da lei 8009/90 não ter previsto ressalva ou regime jurídico distinto em razão do valor econômico do bem, questões afetas ao que é considerado luxo, grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da subjetividade e da ausência de parâmetro legal ou margem de valoração
” (STJ – 4a Turma – REsp 1351571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI – j. 27/09/2016, DJe 11/11/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA. (...)
ELEVADO VALOR DO IMÓVEL CONSTRITO. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO
. PRECEDENTES DO STJ. (...) 5. Conforme o entendimento do STJ, "[...] a lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90. 4. O momento evolutivo da sociedade brasileira tem sido delineado de longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito à impenhorabilidade ao bem de família, de forma a ampliar o conceito e não de restringi-lo, tomando como base a hermenêutica jurídica que procura extrair a real pretensão do legislador e, em última análise, a própria intenção da sociedade relativamente às regras e exceções aos direitos garantidos, tendo sempre em mente que a execução de crédito se realiza de modo menos gravoso ao devedor consoante estabelece o artigo 620 do CPC/73, atual 805 no NCPC. 5. A variável concernente ao valor do bem, seja perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência" (REsp n. 1.351.571/SP, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 11/11/2016). 6. No caso, verifica-se não prosperar a alegação da empresa, de afastar a impenhorabilidade do imóvel descrito na exordial devido o valor elevado dele” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1806654/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 09/12/2019, DJe 13/12/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL DE ALTO VALOR. PROTEÇÃO CONTRA A PENHORA. POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR RESIDIR EM LOCAL DIVERSO. ENTENDIMENTOS EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão, as provas dos autos ensejam conclusão no sentido de que o imóvel em discussão está protegido contra a penhorabilidade, por ser qualificado como bem de família. Esse entendimento foi fundado na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O simples fato de o imóvel ser de luxo ou de elevado valor, por si só, não afasta a proteção prevista na Lei n. 8.009/1990. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1199556/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 14/06/2018).

Assim, não havendo dúvida de que a hipótese versa sobre imóvel residencial da devedora/agravante e sendo inadmissível a flexibilização da impenhorabilidade do bem de família em razão de seu valor venal, deve ser acolhido o pedido de levantamento da penhora.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, desconstituir a constrição judicial recainte sobre o Lote no 22 da Quadra 20 do Condomínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021